Tribunal: CARF
Processo: 10680.007292/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007292/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.008 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
GILVAN DE PINHO TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade pela legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes das despesas médicas e da
efetiva comprovação da realização dos serviços prestados.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução das despesas pagas ao dentista Cezar
Barroso Mourão - CRO 14449, no valor de R$ 7.500,00, na base de cálculo do imposto de renda
do ano-calendário 2002, exercício 2003.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007292/2007-38
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.008 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007292/2007-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 12.742,36, já incluído juros e mora e multa de ofício,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.500,00, conforme se
depreende do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 5.362,50 (fls. 8/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-25.476, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 63/68):
Contra GILVAN DE PINHO TAVARES, CPF n° 041.647.096-34, foi lavrado o Auto
de Infração constante de 07 a 12 destes autos e refere-se à Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2003, ano calendário 2002 constando um crédito tributário a recolher num
importe de R$ 12.742,36, assim compreendido:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar R$ 5.362,50
Multa de ofício R$ 4.021,87
Multa de Mora R$ 3.357,99
Total da exigência R$11.913,06
De acordo com o documento de fls. 13, Termo de Intimação Fiscal, com fundamento no
artigo 73 do Decreto n° 3000, de 26 de março de 1999,o contribuinte foi intimado a
comprovar com cópias dos recibos e/ou notas fiscais, todas as despesas médicas
declaradas no exercício em apreço, bem como a provar o efetivo pagamento feito aos
prestadores de serviço Haíssa Toledo Palhares, CPF n° 523.146.266-72 e Cezar
Barrosos Mourão, CPF n° 556.683.136-20, mediante apresentação de cópias dos
cheques nominais microfilmados ou dos extratos bancários em que constem saques com
compatibilidade de datas e valores dos referidos pagamentos.
Conta deste processo às fls. 08, que em atendimento à Intimação, o contribuinte
apresentou recibos expedidos pelos prestadores acima apontados e extrato bancário
emitido pelo Banco Itaú e que examinados referidos documentos, verificou-se a não
correspondência entre datas e valores constantes nos recibos e as movimentações
registradas nos extratos não tendo sido, portanto, comprovadas com o efetivo
pagamento, as despesas declaradas pelo contribuinte, relativamente aos profissionais ora
indicados.
Em consequência, foram glosadas despesas médicas no valor de R$ 19.500,00,
ensejando a lavratura do presente Auto de Infração e lançamento do imposto
suplementar mencionado.
O contribuinte recebeu o Auto de Infração em 08.05.2007, pela via postal, conforme
documento de fls. 59 e em 05.06.2007, dentro do prazo de 30 dias do recebimento,
impugnou o lançamento nos seguintes termos:
Após identificar-se, diz que apresentou toda a documentação exigida pela fiscalização e
que os extratos bancários por ele apresentados foram analisados superficialmente, que
os diversos saques bancários por ele realizados são suficientes para suportarem as
despesas e que não foram apresentadas as cópias de cheques porque todos os
pagamentos foram feitos em dinheiro, que não foi considerado o fato de ter sido
apresentado à Receita Federal, a descrição pormenorizada de todo o tratamento
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.008 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007292/2007-38

odontológico realizado pelo dentista Cezar Barroso Mourão e que com relação à
psicóloga Haíssa Toledo Palhares foram apresentados 12 recibos de pagamentos no
valor de R$1.000,00, cada um.
Faz um relato sobre sua situação financeiro/patrimonial registrada que diz estar
registrada na Declaração de Ajuste e afirma que ter lastro suficiente para arcar com os
pagamentos das despesas apontadas, e em dinheiro, que mantém em seu poder.
Diz que os recibos apresentados estão revestidos das formalidades legais e que se
necessário poderá apresentar provas testemunhais e periciais da realização dos
tratamentos.
Pede que o Auto de Infração seja julgado insubsistente.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 09/04/2010 (fls. 71), o contribuinte, em 10/05/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 76/81), repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
OS FATOS:
1 - A DIRPF do recorrente, exercício de 2003, ano calendário de 2002, caiu na
malha fina em razão de constar da mesma, despesas com dentista e psicóloga
que somaram R$ 19.500,00.
AS PROVAS PRODUZIDAS:
2 - Visando elidir a glosa, o ora recorrente produziu as seguintes provas:
a) relatório pormenorizado, assinado pelo dentista, explicando o tratamento
dentário executado (fls. 14 a 16) e 12 recibos fornecidos, também, pelo
dentista (fls. 17 a 28);
b) os recibos fornecidos pela psicóloga (fls. 43 a 49);
c) extratos bancários (fls. 29 a 42), de janeiro a dezembro, das duas contas
correntes que o recorrente mantinha no Banco Itaú S/A, dos quais constam
saques em dinheiro em valores suficientes para arcar com os pagamentos
mensais (R$ 625,00) ao dentista e (R$ 1.000,00) à psicóloga.
3 - Considerando que o ora recorrente, na sua DAA/2002 declarou que
mantinha consigo, em 31/12/2001, a quantia em espécie de R$ 4.800,00, esta
quantia, somada aos R$ 44.622,42 que foram sacados de suas duas contas
correntes junto ao Banco Itaú S/A, perfaz o total de R$ 49.922,42, dinheiro este
em espécie, que é um valor suficiente para pagar, em espécie, os R$ 19.500,00
devidos ao dentista e à psicóloga.
OS FUNDAMENTOS:
O contribuinte apresentou à fiscalização os recibos do dentista e da psicóloga,
nos quais estão discriminados nome completo, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas, ou seja, o CPF de quem recebeu os
pagamentos. Portanto, no julgamento do presente recurso haverá de considerar
que o recorrente atendeu plenamente o disposto no art. 8° inciso II, alínea “a”
e § 2o, inciso III, do mesmo artigo da Lei no 9.250 de 26/12/ 1995.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.008 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007292/2007-38

Além dos recibos fornecidos pelo dentista e pela psicóloga, constam dos autos,
também, os extratos das duas contas que o recorrente mantém no Banco Itaú,
agência n° 3144 (contas n° 04011-4 e n° 02980-2) e se necessário, provará, por
outros meios de prova permitidos em direito, especialmente pela prova
testemunhal que efetivamente efetuou os pagamentos à psicóloga e ao dentista
com dinheiro em espécie.
Requer, ao final, a procedência do presente recurso, considerando comprovadas as
despesas glosadas e acatando-as como dedução de despesas médicas nos valores relacionados em
sua DAA/2003.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas realizadas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a glosa das despesas médicas pagas ao dentista Cezar Barroso Mourão – CRO 14449 (R$
7.500,00) e à psicóloga Haíssa Toledo Palhares – CRP 35716-3 (R$ 12.000,00), ante a falta de
comprovação dos pagamentos realizados, buscando, nessa seara recursal, obter nova análise do
todo processado, com especial destaque para os documentos carreados aos autos e lastreado nas
razões contidas na peça recursal, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, e em especial, com o atestado/prontuário odontológico e recibos fornecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços, além de extratos de suas contas junto ao Banco Itaú,
visando atestar e demonstrar a efetividade dos pagamentos realizados no ano-calendário de 2002
(fls. 15/17, 18/29, 44/50 e 30/43).
Pertinente salientar, que não houve questionamentos acerca da idoneidade dos
recibos anteriormente apresentadas, evidenciando apenas sua imprestabilidade para os fins
colimados, tudo aliado a suposta falta de justificativa acerca dos dispêndios realizados.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.008 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007292/2007-38

Assim, passo ao cotejo da documentação ora apresentada em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 65/68):
A Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, editada para alterar a legislação do imposto
de renda das pessoas físicas e dar outras providências, diz em seus artigos 8°, Incisos I e
II, alíneas “a”, “c” “e” e parágrafos 2° e 3° e 35 assim determinam:
(...)
II- das deduções relativas:
a - aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...);
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
A Instrução Normativa n° 15, de 06 de fevereiro de 2001, expedida pela Receita
Federal, publicada no Diário Oficial da União de 08.02.2001 assim determina em seus
artigos 43 a 48:
(...)
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
(grifamos)
Neste contexto, todos os documentos apresentados pelo contribuinte com vistas a elidir
a glosa das despesas efetivadas pela Fiscalização foram analisados, concluindo o que
abaixo será demonstrado.
Conforme já relatado, o contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo pagamento
feito aos prestadores Haíssa Toledo Palhares e Cezar Barroso Mourão com cópias de
cheques ou extratos bancários onde constassem saques coincidentes em valores e datas
dos respectivos pagamentos.
Para elidir a glosa, o contribuinte junta à impugnação os seguintes documentos:
- fls. 14 a 16: atestado assinado por Cezar Barroso Mourão, firmando que o Sr.
Gilvan de Pinho Tavares e sua esposa Sileda Maria Tassara Tavares se
submeteram a tratamento odontológico durante o exercício de 2002 e relação dos
serviços prestados;
- fls. 17 a 28 - cópias de 12 recibos assinados por Cezar Barros Mourão, todos no
valor de R$625,00 e emitidos sempre no dia 10 de cada mês do ano de 2002;
- fls.29 a 42 - cópias de extratos bancário, emitido pelo Banco Itaú, relativos ao mês de
janeiro a dezembro de 2002;
- fls. 43 a 49 cópias de recibos emitidos por Haíssa Toledo Palhares.
Quando a fiscalização solicitou ao contribuinte que trouxesse ao processo provas do
efetivo pagamento e indicou como sugestão de elementos de prova, cópias de extratos
bancários ou de cheques, oportunizou ao contribuinte demonstrar que, de fato, houve o
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.008 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007292/2007-38

pagamento das despesas médicas indicadas em sua declaração, transferindo-lhe o ônus
da prova.
De se esclarecer que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado, cabendo destacar que a lei pode
determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato.
(...)
Assim, a inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções que, não o
fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções, por falta de comprovação e justificação.
Pois bem. Entendo que em relação as despesas realizadas com o dentista Cezar
Barroso Mourão – CRO 14449, no valor de R$ 7.500,00, se desincumbiu do ônus que lhe
competia. O atestado apresentado, acompanhado do prontuário relacionando os serviços orçados
e prestados ao Recorrente e sua dependente (fls. 15/17) aliadas aos recibos emitidos (fls. 18/29)
além de conter os requisitos legais (art. 8o, II, “a”, da Lei no 9.250/95 e art. 80, § 1o, III do
RIR/99) comprovam e atestam a quitação dos tratamentos realizados no decorrer do ano de 2002,
restando, ao meu sentir, sanados os vícios apontados na decisão recorrida. Por tais razões, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
constante dos autos – diga-se de passagem, formado ainda sede de impugnação – afasto a glosa
sobre as despesas odontológicas realizadas.
Já em relação às despesas com a psicóloga Haíssa Toledo Palhares – CRP 35716-
3, no valor de R$ 12.000,00 (fls. 44/50), melhor sorte não socorre ao Recorrente, uma vez que
os recibos apresentados não atendem integralmente aos requisitos da legislação de regência (art.
8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, art. 80, § 1o, III do RIR/99,e art. 46 da IN SRF no 15, de
06/02/201), com especial destaque para a falta de comprovação/indicação do endereço
profissional da psicóloga, informação esta que poderia ter sido suprida com a apresentação de
declaração e/ou retificação dos recibos pela profissional prestadora dos serviços contratados,
mesmo que apresentados tempestivamente nesta seara recursal, calhando aqui a manutenção da
glosa operada.
Já em relação ao pedido de dilação probatória, sobretudo oitiva de testemunhas
visando comprovar a efetividade dos pagamentos realizados, não vislumbro a necessidade de sua
realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a sujeição passiva parcial, à mingua de comprovação efetiva nos termos da legislação
de regência. Ademais é pertinente ressaltar que no processo fiscal a produção probatória somente
se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72),
o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução das despesas pagas ao
dentista Cezar Barroso Mourão – CRO 14449, no valor de R$ 7.500,00, na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital